Tribunal: STJ
Processo: 0368325-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037860 - ES (2025/0368325-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EMILSON SIQUEIRA VERONES (PRESO)
ADVOGADOS
: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
ALINE BARROS RIGO - ES039826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO INAUGURADA A
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insurge-se a defesa contra decisão singular de Desembargador de Tribunal
de Justiça local, contra a qual seria cabível agravo regimental, que,
aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste
, uma vez não inaugurada a competência do Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c1cdd647-537a-46af-9583-9e09f1fe52eb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037860 - ES (2025/0368325-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EMILSON SIQUEIRA VERONES (PRESO)
ADVOGADOS
: GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
ALINE BARROS RIGO - ES039826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
IMPETRADO CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. NÃO INAUGURADA A
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insurge-se a defesa contra decisão singular de Desembargador de Tribunal
de Justiça local, contra a qual seria cabível agravo regimental, que,
aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento deste
, uma vez não inaugurada a competência do Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EMILSON SIQUEIRA VERONES
contra decisão, às e-STJ fls. 54/55, por meio da qual a Presidência desta Corte
Superior indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado definitivamente à
pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
do delito capitulado no art. 217-A do Código Penal.
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de audiência de justificação
destinada à colheita de nova oitiva da vítima, atualmente com 21 anos de idade.
Documento eletrônico VDA51993941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:58
Código de Controle do Documento: 0c75d18c-cb49-4879-a0fb-69982413e108

Impetrado prévio
perante o Tribunal de origem, o
habeas corpus
Desembargador relator não conheceu do pedido (e-STJ fls. 13/15).
No
aqui impetrado, sustentou a defesa a presença de nulidade por
writ
cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para o
indeferimento do pedido de audiência de justificação.
Aduziu que o indeferimento assentou-se em interpretação de vedação
absoluta à repetição do depoimento especial em crimes sexuais, inclusive com referência
à
(“Lei Mariana Ferrer”), o que configuraria nulidade substancial do
Lei n. 14.245/2021
ato por afronta aos princípios constitucionais e à regra excepcional do
§ 2o, da
art. 11,
sobretudo porque a vítima, hoje com 21 anos de idade, manifestou
Lei n. 13.431/2017,
expressamente vontade de depor novamente para retratar acusações que afirma terem
sido falsas.
Requereu, inclusive liminarmente, fosse declarada ilegal a decisão que
indeferiu a nova oitiva da vítima e, em consequência, fosse reconhecido o direito do
agravante de utilizar a retratação como prova nova para instruir futura ação de revisão
criminal, com fundamento no
III, do Código de Processo Penal.
art. 621,
Às e-STJ fls. e-STJ fls. 54/55, a Presidência desta Casa indeferiu liminarmente
o
.
habeas corpus
Nesta oportunidade, a defesa reitera os termos da inicial, concorda com a
ausência de interposição de agravo regimental na origem, mas destaca a pretensão da
concessão da ordem de ofício.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao
órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, insurge-se a defesa contra
decisão singular de Desembargador do Tribunal de Justiça estadual, contra a qual seria
cabível agravo regimental, que, aparentemente, não foi interposto, o que impossibilita o
conhecimento deste
uma vez que não inaugurada a competência do
habeas corpus,
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido tem-se orientado a jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA51993941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:58
Código de Controle do Documento: 0c75d18c-cb49-4879-a0fb-69982413e108

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE A INICIAL DO WRIT ORIGINÁRIO. JULGAMENTO DO
MÉRITO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA
DETERMINAR AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGUE O PEDIDO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 - Indeferida liminarmente a impetração no Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, não tem como esta Corte, na via eleita, julgar o mérito da
.
contenda
2 - Não havendo pedido para que a instância de origem julgue a matéria
de fundo, a negativa de seguimento a este habeas corpus é de rigor

.
3 - A não ser assim, estará o Superior Tribunal de Justiça censurando a própria
decisão de primeiro grau, o que não é possível.
4 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 344.975/SP, relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
23/2/2016,

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO ESGOTAMENTO DA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
INSTÂNCIA ANTECEDENTE
1. A provocação recursal da jurisdição de Corte Superior exige o prévio
exaurimento da instância antecedente, de modo que correta foi a decisão
que indeferiu liminarmente o recurso ordinário em habeas corpus que

writ
atacava decisão monocrática que extinguiu o
de origem

.
2. Caberia à defesa a interposição de agravo regimental, de modo a
submeter a decisão singular à apreciação pelo órgão colegiado
competente e não inaugurar, per saltum, a via recursal no Tribunal
Superior.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 60.261/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
3/8/2015,

HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR
RELATOR QUE INDEFERE ANTERIOR HABEAS CORPUS IMPETRADO NA
INSTÂNCIA A QUO. INCOMPETÊNCIA DO STJ (CF, ARTS. 105, I, "A" E "C"
.
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
E
II,
"A")
DESPROVIDO.
1. Descabe a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de
Justiça contra decisão monocrática de relator que, em anterior habeas
. Tem-se, na
corpus apresentado no Tribunal de Justiça, denega a ordem
Documento eletrônico VDA51993941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:58
Código de Controle do Documento: 0c75d18c-cb49-4879-a0fb-69982413e108

hipótese, a incompetência do STJ por não se enquadrar a impetração em
qualquer das previsões constantes do
I, "a" e "c", e II, "a", da Carta
art. 105,
Magna.
2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se pela inadmissibilidade
do habeas corpus como sucedâneo recursal.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 303.098/RJ, relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
grifei.)
9/12/2014,

Na mesma esteira, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO
.
CONSTITUIÇÃO
DE
NOVOS
ESGOTAMENTO
DE
JURISDIÇÃO
CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão
monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja
jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental.
.
Precedentes
[...]
3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (HC n. 129.553, relatora
Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
grifei.)
13/10/2015,

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. DOSIMETRIA DA PENA.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça,
não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito
. Da mesma forma, não é admissível a utilização do
implicada na impetração

habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.

2. A quantidade e a natureza da droga, se não analisadas na primeira fase da
dosimetria da pena, constituem fundamentos para a eleição do percentual de
diminuição de pena decorrente da incidência do
§ 4o, da
art. 33,
Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Lei no 11.343/2006.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC n. 128.840 AgR, relator
Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe
grifei.)
31/8/2015,

Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a ser sanada
pela concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA51993941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:58
Código de Controle do Documento: 0c75d18c-cb49-4879-a0fb-69982413e108

Mantenho a decisão agravada, pois, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51993941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:58
Código de Controle do Documento: 0c75d18c-cb49-4879-a0fb-69982413e108

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.860 / ES
Número Registro: 2025/0368325-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055342920198080011 036110011883 36110011883 50123555120258080011 50156000620258080000
55342920198080011
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GEZIO ZUCOLOTO MOZER
ADVOGADOS : GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
ALINE BARROS RIGO - ES039826
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EMILSON SIQUEIRA VERONES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52266992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: 9b27b82d-5026-4f28-a93b-0203baecd53b

AGRAVANTE : EMILSON SIQUEIRA VERONES (PRESO)
ADVOGADOS : GEZIO ZUCOLOTO MOZER - ES039838
ALINE BARROS RIGO - ES039826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:09
Código de Controle do Documento: 9b27b82d-5026-4f28-a93b-0203baecd53b